Tribunal: TJES
Processo: 0041514-38.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041514-38.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE NASCIMENTO RODRIGUES e outros

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, previsto no art. 806 do CPC/1973, constitui requisito indispensável à validade e ao desenvolvimento regular do processo cautelar, sob pena de extinção sem resolução de mérito, conforme art. 808, inciso I, do mesmo diploma.

2. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a conversão automática de medida cautelar em ação principal, especialmente quando tal conversão implica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, ou desvirtua a natureza acessória do procedimento cautelar.

3. A alegação de demora processual não elide a necessidade de observância das normas legais aplicáveis à medida cautelar, sendo o prazo de 30 dias contado da efetivação da medida, circunstância que não ocorreu no caso.

4. A invocação de princípios como a proibição do enriquecimento ilícito e a duração razoável do processo não afasta a aplicação das normas processuais claras e específicas, sendo imprescindível o cumprimento das exigências legais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0041514-38.2014.8.08.0035

Apelantes:
Elaine Nascimento Rodrigues e Rafael Augusto Nascimento Martins

Apelada:

Imobiliária Garantia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Elaine Nascimento Rodrigues e Rafael Augusto Nascimento Martins contra a sentença de id. 10660249, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da medida cautelar inominada proposta em desfavor de Imobiliária Garantia Ltda, na qual o Magistrado de origem julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dada a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias.

Nas razões recursais de id. 10660251, os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) houve má-fé da apelada ao vender imóvel sem comprovação de titularidade; (b) o longo lapso temporal na tramitação processual impediu o ajuizamento da ação principal, prejudicando seus direitos; (c) o princípio da instrumentalidade das formas deveria ter sido aplicado para converter a ação cautelar em ação principal; (d) houve violação dos princípios da duração razoável do processo, da causalidade e da proibição de enriquecimento ilícito; e (e) a sentença deve ser reformada para análise do mérito, reconhecendo o ato ilícito da apelada e condenando-a à reparação dos danos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível a reforma da sentença para permitir a conversão da ação cautelar em ação principal ou, alternativamente, a análise do mérito da lide.

A medida cautelar foi requerida sob a égide do CPC/1973, que exigia o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, nos termos do art. 806.

O não cumprimento desse prazo, devidamente certificado nos autos, impõe, de forma inequívoca, a extinção do processo cautelar, conforme disposto no art. 808, inciso I, do CPC/1973.

Os apelantes argumentam que o princípio da instrumentalidade das formas autoriza a conversão da ação cautelar em principal. Tal princípio, contudo, não pode ser aplicado de maneira a desvirtuar a natureza acessória e provisória das medidas cautelares, pois são intrinsecamente vinculadas ao processo principal, não sendo admissível a conversão na forma pretendida pelos apelantes.

Como bem fundamentado na sentença, o prazo para propositura da ação principal constitui pressuposto essencial de validade e regularidade do processo cautelar.

Além disso, a alegação de que a demora processual inviabilizou o ajuizamento da ação principal não encontra respaldo nos autos. O prazo de 30 dias é contado da efetivação da medida cautelar, que, in casu, sequer foi deferida, circunstância que confere aos apelantes a plena oportunidade de ajuizar a ação principal em momento oportuno, sem prejuízo.

A invocação de princípios como a duração razoável do processo e a proibição de enriquecimento ilícito, embora relevantes, não pode ser utilizada para afastar a aplicação de normas processuais, sob pena de subverter a ordem jurídica.

Registro que o eventual ato ilícito da apelada não justifica a superação das exigências formais indispensáveis ao desenvolvimento regular do feito.

Por fim, cumpre destacar que a conversão do rito cautelar em ação principal é medida excepcional, admitida apenas quando não houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, requisitos que não estão presentes no caso concreto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em dois por cento, totalizando doze por cento sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.